Tribunal: TJDFT
Processo: 0703297-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. APONTAMENTO. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. MULTA. INAPLICABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração do agravante em razão da ausência de indicação dos vícios sanáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve indicação de vício passíveis de oposição de embargos de declaração; (ii) aferir a necessidade de aplicação da sanção estabelecidas no art. 1.024, § 4o, do Código de Processo Civil; e (iii) verificar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo legal e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida.
4. A ausência de indicação dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil impede o conhecimento dos embargos de declaração.
5. O mero não conhecimento ou o desprovimento de agravo interno não enseja a condenação automática à multa do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
6. A interposição de agravo interno ou de embargos de declaração não inaugura novo grau de jurisdição, o que impede a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração são via inadequada para rediscussão do mérito da decisão embragada. A ausência de indicação dos vícios sanáveis torna os embargos de declaração inadmissíveis”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.769.783/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 16.5.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.573.562/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 31.8.2020.